Tribunal: TJDFT
Processo: 0708455-23.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. APLICAÇÃO DA PENA EM SEU MÍNIMO LEGAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSIÇÃO DO REGIME ABERTO. APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PEDIDOS EXPRESSAMENTES RECONHECIDOS NA SENTENÇA. INTERESSE RECURSAL AUSENTE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DANO MORAL. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU REDUÇÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 CALCULADA SOBRE A PENA-BASE. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DOMINANTE. READEQUAÇÃO. REQUERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Não há interesse recursal em relação a pedidos expressamente reconhecidos pela r. sentença recorrida. Conhecimento parcial do recurso.

2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição dos delitos de ameaça e vias de fato, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitivas.

3. Nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, consoante jurisprudência desta Corte de Justiça.

4. Constatado que o valor fixado pelo Juízo a quo, a título de dano moral, se revela proporcional e razoável, atendidas as condições da ofensora, da ofendida e do bem jurídico lesado, não há que se falar em exclusão da condenação e/ou redução do quantum.

5. A jurisprudência pátria, na ausência de critérios objetivos para a fixação da pena intermediária na segunda fase da dosimetria, tem adotado, de forma ampla, a fração de 1/6, calculada sobre a pena-base, para aplicação das agravantes e atenuantes. Verificando-se que a r. sentença recorrida fixou a pena intermediária em patamar superior ao determinado pela jurisprudência, cabível a readequação da reprimenda.

6. O pleito de concessão de gratuidade de justiça deve ser feito perante o Juízo das Execuções Penais no momento oportuno.

7. Apelação conhecida em parte, e, na extensão, não provida.